Tribunal: TJDFT
Processo: 0745545-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745545-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LUZIA DE REZENDE MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52708067) interposto por FABIANA LUZIA DE REZENDE MENDONÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a liminar ao entender ausente a probabilidade do direito de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 173139096 – processo referência): Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. O feito tramitará pelo rito 100% digital. Trata-se de ação revisional contratual com obrigação de não fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a autora que a instituição financeira vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seu contracheque e em conta corrente. Pede liminarmente que não sejam realizados descontos em sua conta bancária. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de cinco mil e oitocentos reais. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde esteja comprometida a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Inconformada, a recorrente aduz que a decisão encontra-se eivada de erro material grave, uma vez que as razões de decidir versam sobre tema distinto ao objeto da causa, sendo mera reprodução de decisão genérica, frequentemente utilizada pelo Magistrado em causas semelhantes. Almeja que a instituição financeira ré seja compelida a se abster de realizar descontos automáticos em conta corrente, em razão da revogação de autorização para tanto, à luz dos comandos da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. Invoca o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito, assevera que o artigo 6o da Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta, a qualquer tempo, ressalvados os débitos consignados em folha de pagamento. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção dos descontos pode comprometer a sua dignidade e a sua subsistência, ao ponto de inviabilizar sua atividade profissional. Não foi efetuado o preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do essencial Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A Resolução BACEN 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A respeito do cancelamento, importa ao exame dos autos o comando previsto no art. 9o dessa Resolução: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o refere-se a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, inciso I, explica que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB S/A. Contudo, a recorrente não foi contemplada com a possibilidade de cancelamento das autorizações dos débitos relativos ao contrato mantido perante a instituição financeira BANCO DE BRASÍLIA S/A (art. 9o, parágrafo único). Os débitos decorrentes de contrato de concessão de crédito, a princípio, parecem não ter sido alcançados pela solicitação de cancelamento, uma vez que não deixou de reconhecer as autorizações deles. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução BACEN 3.695, de 26.3.2009: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. O cancelamento se dá somente nas situações de realização dos débitos sem prévia autorização, o que não é o caso. No que diz respeito ao Tema 1.085/STJ, eis a tese que foi fixada: Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifo nosso) Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. Não há possibilidade de limitar os descontos em conta corrente embasados em contrato válido, impondo-se ao credor condições diversas, sendo ainda mais inviável simplesmente cancelar ou revogar integralmente os pagamentos unilateralmente. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador